Tribunal: CARF
Processo: 10140.720867/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720867/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.825 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ABUSO
DE
DIREITO.
INOPONIBILIDADE AO FISCO.
O ato ou conjunto de atos praticados com abuso de direito, assim entendido o
exercício de direito que manifestamente excede os limites impostos pelo seu
fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes, é inoponível ao
fisco.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO.
Os prejuízos fiscais de períodos anteriores somente podem ser compensados
até o limite de trinta por cento do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Tratam-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário
relativo a IRPJ e CSLL, diante de ganhos de capital decorrentes da alienação de bens do ativo
permanente.
De início, deve-se destacar que o recurso voluntário já foi pautado para
julgamento perante este Conselho em duas ocasiões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720867/2011-03
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

Na primeira, resolveram os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção sobrestar o processo até o julgamento do Recurso Extraordinário RE 591.340 (Tema 117),
nos termos da Resolução no 1202.000.211.
Contudo, após a revogação dos §§ 1o e 2o, do art. 62-A do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, que aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), foi proferido despacho de encaminhamento
determinando a inclusão do presente processo em pauta para prosseguimento do julgamento (fls.
1.300).
Dessa forma, na segunda ocasião na qual o presente processo foi pautado para
julgamento, foi prolatado o acórdão no 1202-001.176, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Baeta Ippolito. O Conselheiro Presidente da
Turma, Carlos Alberto Donassolo, declarou-se impedido, sendo substituído pela
Conselheira Maria Elisa Bruzzi Boechat. O julgamento foi presidido pelo Vice-
Presidente da Turma, Conselheiro Orlando José Gonçalves Bueno, nos termos do
RICARF.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, não admitidos pela
Presidência da 2a Câmara desta 1a Seção de Julgamento. Assim, tornando-se definitiva a decisão
administrativa que negou provimento ao recurso voluntário e manteve o crédito tributário, os
débitos foram inscritos em dívida ativa.
Ocorre que a ora Recorrente impetrou mandado de segurança, pleiteando a
anulação do acórdão no 1202-001.176. O mandado de segurança foi distribuído para a 16a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que entendeu por bem denegar a segurança
pleiteada. Irresignada a ora Recorrente interpôs recurso de apelação para o E. Tribunal Regional
Federal da 1a Região, que deu provimento ao recurso de apelação, determinando a anulação do
presente processo administrativo a partir do acórdão no 1202-001.176, bem como de todos os
atos posteriores, devendo permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário apurado no
auto de infração até o julgamento do recurso. Fê-lo nos seguintes termos.

Entendo que procede a alegação de que teria havido ofensa ao direito de defesa da
apelante pela ausência de intimação específica sobre a retomado do julgamento de seu
recurso voluntário.
Com efeito, a decisão proferida pelo CARF (Acórdão no 1202-001.176) incorreu em
nulidade formal, no momento em que, após decisão unanime do colegiado
determinando o sobrestamento do julgamento do recurso voluntário da parte, até
decisão final nos autos do Recurso Extraordinário 591340, em trâmite perante o
STF, procedeu ao novo julgamento do recurso voluntário, sem a devida intimação
da parte.
À apelante não foi dado conhecimento, portanto, de que o julgamento de seu
processo , uma vez sobrestado, seria incluído em nova pauta de julgamento.
No contexto da discussão proposta nestes autos, importa lembrar que os princípios
processuais civis, aplicáveis subsidiariamente ao processo administrativo, determinam o
reconhecimento da nulidade considerando a existência de prejuízo. Cabe trazer a lição
de Fredie Didier Jr., segundo o qual ‘a invalidade processual é sanção que somente
pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa
a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem
prejuízo (pás de nullité sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da
incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Há
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Em qualquer
caso. Sempre – mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, como aquela
decorrente da constatação de que uma decisão fora proferida por juízo absolutamente
incompetente (art. 113, § 2o, CPC), ou as chamadas nulidades absolutas.’ (Curso de
Direito Processual Civil, vol. 1, editora Jus Podium, 7a ed., p. 231).
Nessa ordem de ideias, verifica-se, no caso, situação de duplo prejuízo para o sujeito
passivo da obrigação tributária, uma vez que ele não pode mais ter o seu crédito
suspenso, a sua exigibilidade suspensa, ante a ausência de possibilidade de incidência da
norma do art. 151, inciso III, do CTN, bem como o prejuízo de uma incidência do art.
156, inciso IX, que faz coisa julgada desfavorável, ante uma nulidade formal.
Ante o exposto, dou provimento à apelação para, reformando a decisão recorrida,
conceder a segurança, determinando a anulação do processo administrativo fiscal no
10140.720867/2011-03 a partir do Acórdão no 1202-001.176, bem como de todos os
atos posteriores, devendo permanecer suspensa a exigibilidade do crédito apurado no
Auto de Infração no10140.720867/2011-03 até o julgamento do referido recurso.

Dessa forma, diante do trânsito em julgado do referido acórdão prolatado pelo
TRF1, os autos do presente processo administrativo retornaram para este Conselho para
cumprimento da decisão judicial.
Feitas essas considerações iniciais, passo a relatar o necessário para o julgamento
do presente processo.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
indeferiu impugnação apresentada contra lançamento de ofício referente aos anos calendário de
2006 e 2007, formalizando exigências relativas ao IRPJ e a CSLL, em decorrência da suposta
falta de contabilização do ganho de capital apurado na alienação de bens do ativo permanente,
gerando, com efeito, redução indevida do lucro sujeito a tributação.
Cumpre consignar que a operação de alienação dos bens deu-se entre as empresas
SAS Empreendimentos Imobiliários (alienante) e Iaco Agrícola S/A, das quais a Recorrente é
sócia controladora.
De acordo com a autoridade lançadora, uma vez que a Recorrente pretendia “dar
outro rumo à exploração das terras mencionadas, passando para a produção de álcool, foram
criadas duas novas empresas, uma imobiliária, de compra e venda de imóvel, e a outra, usina de
álcool”. O capital social da primeira empresa, denominada SAS Empreendimentos Imobiliários,
era constituído em 90% pela Recorrente e outros 10% pela empresa SAS Administração e
Participações, que segundo a autoridade administrativa, pertence ao grupo que controla a
administração da Recorrente, exercido pela família Schmidt.
A Recorrente integralizou sua parte no capital social da referida empresa mediante
(i) transferência de 4 imóveis registrados na Comarca de Cassilandia-MS; (ii) diversos bens
indicados nas respectivas contas contábeis; e (iii) parcela em moeda corrente a ser integralizada
no prazo de cento e oitenta dias. Contudo, consoante, instrumento de “Reratificação e
Consolidação do Contrato Social” de fls. 114, o segundo item foi substituído por um quinto
imóvel, cujo valor de avaliação era idêntico ao dos bens substituídos.
De outra sorte, a empresa SAS Administração e Participações integralizou seu
quinhão no capital social da SAS Empreendimentos Imobiliários transferindo quatro imóveis
urbanos localizados no município de Campo Bom, restando ainda, saldo a integralizar no prazo
de 180 dias.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

Ademais, quanto a outra pessoa jurídica, denominada Iaco Agrícola S/A,
inicialmente composta pela (i) Recorrente (95%) e pelo (ii) Sr. Tovar Schmidt (5%), convém
mencionar que recebeu a inclusão de outros dois sócios; a empresa (iii) AGP Negócios e
Participações, e (iv) Horamars Participações Ltda..
Assim, consoante a ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1o de
Junho de 2006, foi deliberado o aumento do capital social desta empresa, e inclusão dos
acionistas AGP Negócios e Participações Ltda e Horamars Participações Ltda.
Com a disponibilização dos valores recebidos por meio do aumento do capital
social, parcialmente integralizado, a empresa Iaco Agrícola S/A adquiriu no dia 31/01/2006,
quatro dos imóveis supra mencionados, pertencentes a empresa SAS Empreendimentos
Imobiliários, e, posteriormente, dia 10/01/2007, ela também adquiriu o outro imóvel pertencente
a esta.
No tocante a primeira operação acima referida, cumpre consignar que os valores
recebidos foram contabilizados e tributados pela sistemática do lucro presumido, regime de
caixa, sendo que no mesmo dia o resultado das operações foi apurado e distribuído aos sócios na
proporção de seus respectivos capitais, tendo sido descontado da sócia SAS Administração e
Participações a parcela que faltava para integralizar a totalidade de seu capital social.
O mesmo tratamento contábil foi dispensado após a segunda operação de compra
e venda, cujo pagamento foi realizado em duas vezes, no dia 11/01/2007 e no dia 20/02/2007.
Cumpre asseverar que no dia seguinte ao do primeiro pagamento, a grande maioria dos valores
recebidos foram destinados para adiantamento de dividendos e pagamento de empréstimo junto a
empresa Schmidt Irmãos. Quanto ao segundo pagamento, ressalta-se o pagamento de PIS e
COFINS efetivado pela empresa SAS Empreendimentos, e a distribuição a título de
adiantamento de lucros de parte do pagamento.
A autoridade administrativa, por sua vez, desconsiderou o tratamento contábil
dedicado às operações por entender que estas foram idealizadas e realizadas com exclusivo
intuito de reduzir a tributação que incidiria sobre a venda do ativo imobilizado da Recorrente,
invocando a violação do artigo 187 do Código Civil, que dispõe sobre o abuso de direito, nos
casos em que o ato praticado excede os limites impostos pela finalidade econômico social
daquele que cometeu o ato.
Neste sentido, a autoridade administrativa assevera que ao criar uma empresa de
empreendimentos imobiliários, a Recorrente se beneficiou do percentual de presunção do lucro
presumido, uma vez que a venda dos imóveis em foco à empresa IACO foram contabilizadas
como receitas operacionais, distorcendo o percentual de presunção, que na verdade é utilizado
para se aproximar da margem real para cada atividade, e não para reduzir a tributação de
operações imobiliárias.
A fim de reproduzir o entendimento da autoridade fiscal, convém transcrever os
trechos abaixo, extraídos do relatório fiscal de fls..
“Embora formalmente lícita, a integralização das terras na SAS Empreendimentos é
desprovida de substância essencial ao negócio, pois a vontade materialmente
manifestada era a venda de ativo imobilizado da Ribeirão Agropecuária para novos
parceiros, aos quais a própria Ribeirão se associaria na IACO, e não a constituição de
sociedade capitalizada com i móveis para futura venda. Não há causa econômica na
interposição da SAS Empreendimentos, pois essa em nada contribuiu para a venda das
terras, conforme denota a simplicidade de seus registros contábeis, que não corroboram
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

a existência de juma verdadeira estrutura empresarial para a compra e venda de imóveis
na dimensão do aporte de capital.
(...)
A sequência de atos formalmente lícitos não garante que deles aparentemente
decorreria. Isso porque, conforme ensina Marco Aurélio Greco4, não basta fotografar,
mas sim filmar a realidade, analisando o contexto para ao final concluir pelo significado
real do que aconteceu. E o contexto demonstra que o sujeito passivo é a Ribeirão
Agropecuária, por ser a proprietária original das terras, a beneficiária do produto da
venda e porque a operação, vista no todo, revela que a venda não se caracterizou como
atividade operacional da SAS Empreendimentos, muito menos como alienação de ativo
imobilizado da própria SAS. A integralização das terras pela Ribeirão não teve intenção
de compor estoque para futura venda e muito menos de constituir ativo imobilizado para
futura venda e muito menos de constituir ativo imobilizado para consecução do objeto
social. Não houve fato gerador tendo como sujeito passivo a SAS Empreendimentos.
Houve, sim, ganho de capital na venda de ativo permanente da Ribeirão Agropecuária,
sujeito a tributação conforme o art. 418 do RIR/99.”
Por tais motivos, a autoridade fiscal sustenta que “A Constituição da SAS
Empreendimentos com patrimônio R$ 66 milhões com a finalidade de reduzir a tributação que
incidiria sobre a venda do imobilizado da Ribeirão, aliada à sua imediata descapitalização na
ordem de 90% atenta contra o disposto no artigo 197 do Código Civil”.
Assim, promoveu o lançamento tributário considerando como sujeito passivo da
obrigação a Recorrente (Ribeirão Agropecuária), adicionando ao lucro real dos anos calendários
de 2006 e 2007 a diferença entre o valor da venda dos terrenos da SAS para a IACO e o custo da
aquisição dos referidos bens pela Recorrente, formalizando a exigência de IRPJ e CSLL em
decorrência do ganho de capital supostamente auferido por meio das aludidas transações.
Além disso, efetuou a compensação integral dos prejuízos fiscais da atividade da
Recorrente com o lucro não operacional relativo ao ano-calendário de 2006 constatado no curso
da fiscalização, bem como compensou os prejuízos fiscais acumulados até o ano-calendário de
2005, nas bases de calculo de 2006 e 2007, respeitando o limite de 30%. Por fim, deduziu do
lançamento os valores recolhidos pela SAS Empreendimentos Imobiliários por entender que o
sujeito passivo da obrigação é a Recorrente.
Em sede de impugnação, a Recorrente pleiteou o cancelamento da exigência,
salientando que foi constituída na tentativa mal sucedida da Família Schmidt adentrar no ramo
agropecuário, amargando seguidos prejuízos fiscais entre os anos de 1997 e 2005. Diante dessa
fracassada tentativa, a Família Schmidt resolveu investir no ramo agrícola, razão pela qual criou
a empresa IACO Agrícola S/A.
Assim, alega preliminarmente o erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária uma vez que a operação em foco foi travada entre duas empresas das quais a
Recorrente possui participação societária, mas que, todavia, não realizou qualquer ato de
alienação de bens para ser surpreendida por auto de infração.
Ademais, quanto a empresa SAS Empreendimentos Imobiliário ressalta que,
sempre atenta aos movimentos do mercado, certa vez a Recorrente recebeu proposta irrecusável
para vender as referidas terras a um grupo italiano, assinando inclusive termo de preferência com
cláusula penal no caso de eventual recuo, mas que, contudo, a venda não se concretizou.
Para comprovar o alegado, a Recorrente juntou os documentos referentes a
tentativa de transação. Conquanto o negócio com os Italianos não tenha se concretizado, a
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

Recorrente vislumbrou oportunidade na comercialização de suas terras, criando, para tanto,
empresa com única finalidade referente a empreendimentos imobiliários.
Aduz, ainda, que no ano de 2005, um grupo argentino também tentou adquirir as
terras em questão com o intuito de constituir usina de álcool e açúcar, negócio que também não
vingou devido a diversas exigências feitas pelos Argentinos. Assim, aduz “que demonstra a
fragilidade da teoria construída pelo auto de infração, no sentido de que ‘o verdadeiro objetivo
da Ribeirão Agropecuária era se associar à AGP e à Horamars em novo empreendimento
(IACO)”, uma vez que se as mencionadas transações tivessem se concretizado a Recorrente
jamais poderia se juntar com as atuais co acionistas na empresa IACO.
Após novo fiasco, os grupos AGP e Horamars propuseram parceria à Recorrente,
para explorar o ramo de produção de álcool e açúcar, utilizando-se, para tanto, das terras que a
Ribeirão integralizou quando da constituição da IACO, cujo modelo de negócio não implicava
na aquisição de grandes áreas, mas sim naconstrução de uma usina, localizada na área
integralizada pela Recorrente.
Quanto a aquisição pela IACO das terras pertencentes a empresa SAS
Empreendimentos Imobiliários, objeto do lançamento de ofício em foco, a Recorrente alegou
tratar-se de uma decisão empresarial tomada em conjunto com os demais acionistas, que
decidiram desembolsar valiosa quantia para concretizar a negociação, e que é perfeitamente
lícito a empresa SAS alienar imóveis de sua propriedade, sobretudo por que é esse o seu objeto
social.
Outra situação que a Recorrente alegou para desconstituir a tese do fisco é que
além dos imóveis pertencentes a SAS Empreendimentos Imobiliários, a IACO também adquiriu
outras propriedades, conhecidas como São José e Fazenda Uterava. Além disso, a fim de
comprovar a efetividade das operações imobiliárias da SAS, a Recorrente traz documentos
demonstrando que as áreas classificadas como irrisória pela autoridade administrativa na
realidade tornaram-se um megaloteamento incrustado no coração de Campo Bom/RS, além de
ressaltar diversos outros projetos concretizados pela empresa imobiliária.
Por fim, no que tange a alegação do Fisco de que o grupo controlador da
Recorrente já possuía empresa atuante no ramo imobiliário, e que não seria necessária a criação
da SAS Empreendimentos Imobiliários, aduz que a empresa mencionada pelo Fisco destina-se a
percepção de dividendos e outras rendas de capital oriundas das sociedades em que ela detinha
participação.
Nesse contexto, aduz que a tese defendida pelo Fisco, no sentido de que a
Recorrente agiu com abuso de direito não se sustenta não se sustenta uma vez que:

(i) Ao decidir criar outras empresas a Recorrente agiu em consonância com o
artigo 170 da Constituição Federal, não havendo que se falar na ilegalidade em relação a criação
destas empresas;
(ii) conjunto de provas que demonstram a efetividade das operações da empresa
SAS Empreendimentos Imobiliários;
(ii) inexiste a figura do abuso de direito alegado pelo Fisco no direito tributário,
não cabendo o uso de lei civil para fundamentar lançamento de ofício em razão do princípio da
estrita legalidade;
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

(iv) a SAS Empreendimentos não possuía qualquer impedimento legal para
alienar bens de sua propriedade, sendo esta a sua finalidade social;
(v) não se pode concordar com a interpretação extensiva, vedada em matéria
fiscal, de que o percentual de presunção estabelecido pelo artigo 518 do RIR justificaria que a
SAS não possuía estrutura para exercer a atividade para qual foi criada tendo em vista os
demonstrativos de resultados dos anos de 2006 e 2007.
No que tange a limitação da compensação prejuízos fiscais dos anos anteriores em
relação aos períodos fiscalizados em 30%, alegou a Recorrente que a autoridade administrativa
(i) utilizou norma inconstitucional para a realização de tal ato, porquanto viola o direito
adquirido, ato jurídico perfeito além do próprio conceito de renda constitucionalmente
estabelecidos; (ii) caso fosse constitucional, não poderia abranger períodos anteriores a 1995 em
respeito ao princípio da anterioridade, razão pela qual o prejuízo fiscal anterior a este período
deveria ter sido compensado em 100%.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
manteve o lançamento em foco nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ABUSO DE DIREITO. INOPONIBILIDADE AO
FISCO.
O ato ou conjunto de atos praticados com abuso de direito, assim entendido o exercício
de direito que manifestamente excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boafé ou pelos bons costumes, é inoponível ao fisco.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO.
Os prejuízos fiscais de períodos anteriores somente podem ser compensados até o limite
de trinta por cento do lucro real.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do IRPJ reflete seus efeitos sobre a CSLL lançada em
decorrência das mesmas infrações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Neste sentido, sustenta a decisão recorrida que (i) não há erro na apuração do
sujeito passivo uma vez que a Recorrente é a titular da disponibilidade econômica ou jurídica
(renda); (ii) em pouco mais de um ano todo o ativo imobilizado da Recorrente foi transferido
para a IACO; (iii) ao contrário do que foi aduzido na impugnação, a Recorrente não pretendia
deixar o ramo da agropecuária, mas sim reorienta-la, com agregação de novos sócios; (iv) a
IACO e a SAS Empreendimentos foram constituídas na mesma data, uma com pequeno aporte
de capital e a outra com valor substancial, sendo que os lucros auferidos por esta eram
imediatamente repassado aos sócios, havendo nesse conjunto de operações incoerência em
relação as atividades empresariais, o que demonstram a relevante motivação de economia fiscal.
Ademais, assevera que (v) o curto período entre a criação da IACO e o ingresso
dos novos sócios induz que o direcionamento das terras para esta já fora estabelecido desde o
início já que um investimento do tamanho do aporte dos novos sócio não é decidido sem um
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

prazo razoável para estudos, além das datas de pagamento pela aquisição das terras ocorrerem
em dois períodos distintos, o que permitiu a SAS Empreendimento não fosse obrigada a declarar
sua renda pelo lucro real, obtendo a vantagem da tributação pelo lucro presumido.
Relativamente a (vi) efetividade das operações da empresa SAS, a autoridade
julgadora a quo salienta que durante os primeiros anos de vida praticamente não existiu
experiência profissional da aludida empresa, apesar do aporte de capital muito superior ao que
era necessário para o início das operações, sendo que, após a transferência das terras para a
IACO não há qualquer movimentação de vulto até o ano de 2010.
Por fim, quanto a (vi) limitação da compensação do prejuízo fiscal aduz que
foram instituídas mediante Lei, e não cabe a autoridade administrativa reconhecer
inconstitucionalidade de Lei, competência exclusivamente outorgada ao Poder Judiciário.
O recurso voluntário foi interposto com o fito de reverter a decisão recorrida e,
consequentemente, anular o lançamento em foco, alegando, em síntese, o erro na identificação
do sujeito, aduzindo que a SAS Empreendimentos Imobiliários foi quem realizou a materialidade
do fato gerador, auferindo renda pela venda das propriedades, acrescentando, ainda que não se
tratasse de receita operacional como alega o Fisco, o ativo imobilizado alienado seria da SAS e
não da Recorrente.
No tocante ao mérito aduz que tanto o relatório fiscal quanto a decisão recorrida
em nenhum momento colocou em dúvida a legalidade das operações, a regularidade e a
efetividade da conferência dos imóveis e de sua venda a IACO, que a Recorrente ao optar pela
tributação por meio do lucro presumido apenas praticou ato previsto em lei, não podendo ser
prejudicada por este motivo. Ademais, assevera que a SAS Empreendimentos realizou diversas
vendas de imóveis, sobretudo no período fiscalizado (fls. 1041/1042; 1060/1062), e que a
fiscalização sequer cogitou o abuso de direito em relação a tais transações.
Ademais, reitera as argumentações dispensadas em impugnação quanto o contexto
negocial em que se deram as operações em foco, considerando as ofertas recebidas por grupos
estrangeiros no passado, bem como quanto a efetividade das operações imobiliárias da SAS
Empreendimentos, que continuou as operações após as transações imobiliárias em foco,
acrescentando que o ônus da prova em relação a tese da autoridade administrativa caberia ao
Fisco, que não logrou êxito em sua tentativa.
Além disso, reitera as alegações concernentes a inconstitucionalidade da limitação
a 30% da compensação dos prejuízos fiscais, bem como a compensação em 100% dos prejuízos
fiscais dos anos calendários anteriores a 1995, corrigidos pela taxa SELIC.
A Fazenda Nacional apresentou suas contra razões de recurso voluntário,
pleiteando a manutenção da decisão recorrida ante a (i) correta identificação do sujeito passivo,
porquanto a preliminar confunde-se com o mérito, e, se considerado o planejamento abusivo,
logo o critério pessoal estará correto; (ii) o que houve foi uma verdadeira venda de bens do ativo
imobilizado, utilizando-se uma empresa de passagem (SAS), o que não passou de uma manobra
para evitar o ganho de capital que incidiria se a Recorrente tivesse vendido os bens diretamente,
o que fica ainda mais claro se analisados os aspectos temporais e coincidências das operações;
(iii) não há que se falar na efetividade das operações imobiliárias da SAS Empreendimentos
visto que a Recorrente jamais quis os efeitos societários de uma empresa de compra e venda de
imóveis, uma vez que ao fim das vendas em questão, a referida empresa restou praticamente
descapitalizada em razão da distribuição dos dividendos, ao passo que nos anos posteriores ela
sequer teve o faturamento declarado.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

Por fim, quanto a limitação das compensações, aduz o Fisco que os Tribunais
Administrativos não são competentes para julgar a constitucionalidade de Leis, nos termos da
súmula 2 do CARF, bem como já ser pacífico na jurisprudência administrativa e judicial a
limitação de 30% da compensação dos prejuízos fiscais a partir do exercício de 1995,
acumulados até 31/12/1994.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme relatado linhas acima, este Conselho já analisou o presente processo em
outra oportunidade, quando negou provimento ao recurso voluntário, acórdão que foi objeto de
embargos de declaração não admitidos, razão pela qual o acórdão no 1202-001.176 tornou-se
definitivo.
Posteriormente, a ora Recorrente impetrou mandado de segurança, no qual a
sentença que denegou a segurança foi reformada em sede de recurso de apelação, de forma que
restou anulado o processo administrativo, a partir do Acórdão no 1202-001.176, bem como de
todos os atos posteriores, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento neste
Conselho.
Conforme ao que se depreende da fundamentação da referida decisão judicial, o
que motivou a anulação do presente processo a partir do acórdão 1202-001.176 foi o fato de que
o presente processo teria sido sobrestado até decisão final nos autos do RE 591340 e,
posteriormente, com a alteração do RICARF, o presente processo teria sido incluído em pauta
para julgamento, sem que tivesse sido dado conhecimento desse fato à Recorrente. Veja-se.

Com efeito, a decisão proferida pelo CARF (Acórdão no 1202-001.176) incorreu em
nulidade formal, no momento em que, após decisão unanime do colegiado
determinando o sobrestamento do julgamento do recurso voluntário da parte, até decisão
final nos autos do Recurso Extraordinário 591340, em trâmite perante o STF, procedeu
ao novo julgamento do recurso voluntário, sem a devida intimação da parte.
À apelante não foi dado conhecimento, portanto, de que o julgamento de seu processo ,
uma vez sobrestado, seria incluído em nova pauta de julgamento.

Com o trânsito em julgado do referida decisão judicial, resta a este Conselho
cumprir o seu teor, razão pela qual o processo foi novamente distribuído e pautado para
julgamento.
No entanto, salta aos olhos o fato de que o processo retorna para julgamento
porque foi julgado antes da decisão definitiva nos autos do RE 591340, então em trâmite perante
o STF.
O resultado do julgamento do leading case em referência encontra-se na tese do
tema de repercussão geral 117, qual seja: “É constitucional a limitação do direito de
compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

Dessa forma, seja pela Tese firmada em sede de repercussão geral, seja pelo
obstáculo imposto ao julgador administrativo pela Súmula CARF no 2, o pleito da Recorrente
não merece maior atenção.
No que diz respeito às demais alegações do recurso voluntário, entendo que o
tema foi amplamente debatido em ocasiões anteriores, razão pela qual reporto-me ao voto do
Conselheiro Orlando José Gonçalves Bueno, que adoto como razões de decidir.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida, referente ao erro na identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária em foco, uma vez que, segundo as razões do
recurso em apreço, as operações que motivaram o lançamento foram celebradas por
outras pessoas jurídicas, e não pela Recorrente.
Nessa esteira, de acordo com a Recorrente, é incontroverso o fato de que foi a empresa
SAS Empreendimentos que alienou os imóveis à empresa IACO S/A, e, portanto, foi ela
quem auferiu renda por ocasião destas alienações, sendo que, ainda que se reconhecesse
o abuso de direito, ou recolhimento a menor do tributo, a responsabilidade teria de
recair, necessariamente, sobre a empresa alienante.
Todavia, analisando o contexto em que as operações foram realizadas, cumpre
esclarecer algumas situações cruciais para o enfrentamento da matéria, haja vista que os
imóveis alienados pertenciam anteriormente à Recorrente.
Tal circunstância, por si só, não configura, qualquer hipótese de responsabilização
tributária à Recorrente, mas no caso concreto, as evidências trazidas aos autos permitem
atribuir a obrigação tributária decorrente do ganho de capital pela alienação dos imóveis
à Recorrente.
O lançamento guerreado parte da premissa de que o sujeito passivo da obrigação
tributária é a Recorrente, desconsiderando o efeito fiscal sobre a operação realizada
entre as empresas criadas por ela. De tal sorte, para se concluir pela sujeição passiva da
Recorrente é preciso analisar o mérito de tal desconsideração, realizada pela autoridade
fiscal, ou seja, se reconhecida que não houve abuso de direito, de fato, exsurge válida a
arguição preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, e, ao contrário,
prevalecendo o entendimento que se configurou o abuso de direito, patologicamente,
não procede a arguição preliminar em comento.
Em razão do exposto, deve-se voltar mais adiante, após apreciação do mérito, à presente
análise sobre procedência, ou não, do argumento de erro de identificação do sujeito
passivo.
Ademais, considerando a necessidade de enfrentar outra preliminar arguida, ressalta-se
a correta interpretação conferida pela autoridade fiscal na aplicação da norma tributária.
Neste sentido, não se vislumbra qualquer violação ao artigo 142, do CTN, uma vez que
a autoridade administrativa preencheu os requisitos do mencionado dispositivo da
seguinte forma:
Verificou a ocorrência do fato gerador e identificou o sujeito passivo da obrigação
tributária ao imputar à Recorrente a obrigação tributária incidente em decorrência do
ganho de capital auferido pelas alienações em foco;
Consequentemente identificou a matéria tributável ao enquadrar o fato jurídico na
disposição do artigo 418 do RIR, calculando o montante do tributo indevido após
realizar a compensação dos prejuízos fiscais anteriores;
Por fim, propôs a aplicação da penalidade cabível ao imputar a multa de ofício prevista
pelo artigo 44 da Lei 9.430/1996;
Superada uma das preliminares, cumpre examinar o mérito do lançamento em questão.
A autoridade administrativa considerou o abuso de direito para justificar o lançamento,
ressaltando que a criação das empresas configura abuso de direito.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

Abuso de direito é instituto previsto no artigo 197 do Código Civil, o qual dispõe que
“também comete ato ilícito titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa fé ou pelos bons
costumes”.
Sobre esse aspecto, a despeito da alegação da Recorrente relativa a violação do artigo
110 do CTN , cumpre salientar que a figura do abuso de direito encontra-se positivada
na parte geral do Código Civil, e, portanto, sua aplicação como parâmetro da aplicação
da lei tributária, como realizado pela autoridade administrativa, observa a disposição do
artigo 109 do referido Código, o qual prescreve que os “princípios gerais de direito
privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus
institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos
tributários”.
Assim, considerando o dispositivo acima mencionado, cabe destacar o posicionamento
de Silvio Rodrigues sobre a figura do abuso de direito:
“As faculdades são conferidas ao homem tão só para a satisfação dos de seus interesses
legítimos. Se há interesses legítimo, não há abuso e o titular pode responder
vitoriosamente, à vítima lesada por seu ato, feci, sed jure feci. Se tal interesse não se
apresenta, o ato é abusivo. Josserand fornece numerosa relação de julgados de tribunais
franceses e belgas acolhendo referida concepção e condenando por abusivo o ato
praticado pelo titular no exercício de seu direito, em vista de não ser o ato provocado
por um interesse respeitável.
Acredito que a teoria atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand,
segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a
finalidade social para a qual foi conferida, pois, como diz esse jurista, os direitos são
conferidos ao homem para serem usados de uma forma se acomode ao interesse
coletivo, obedecendo sua finalidade, segundo o espírito da instituição”
Tal conceito, uma vez exercido pelo contribuinte um direito aparentemente legítimo,
mas, tendo sido este direito levado a efeito, pelas circunstâncias fáticas relevantes do
caso, com o intuito por si ou majoritariamente de somente reduzir ou afastar a
incidência tributária prevista em lei, é cabível tal entendimento de que contribuinte agiu
com evidente abuso de direito, e, portanto, deverá ser aplicada no caso concreto a
legislação “desvirtuada” pela pratica abusiva.
Destarte, a autoridade fiscal agiu desta forma ao fundamentar a aplicação do artigo 418
do Decreto 3.000/1999 no abuso de direito praticado pela Recorrente, nos termos do
artigo 187 do Código Civil.
E não há que se falar em violação da legislação tributária nos casos em que o instituto
em questão é utilizado fundamentar a aplicação da norma individual em concreta pela
autoridade fiscal. Neste sentido, o professor Marco Aurélio Greco ensina que “abuso de
direito e fraude à lei são figuras voltadas às qualidades que cercam determinados fatos,
atos ou condutas realizadas, que lhes dão certa conformação á vista das previsões legais.
Afirmar que houve abuso ou que o comportamento de alguém se deu em fraude à lei
não significa ampliar ou modificar o sentido ou o alcance da lei tributária. Significa,
apenas, identificar, nos fatos ocorridos, a hipótese legal, neutralizando o ’excesso’ ou
afastando a ’cobertura’ que se pretendeu, para tentar escapar da incidência da Lei.”
Ainda sobre o abuso de direito em relação ao direito tributário, cumpre trazer à baila o
ensinamento do mencionado jurista:
“Neste segundo plano, estas categorias são aplicáveis ao direito tributário independente
de lei expressa que as preveja. De um lado, porque não interferem com a legalidade e a
tipicidade, posto que situadas no plano dos fatos e não das normas; de outro lado,
porque são categorias gerais do Direito. O abuso é corolário do uso regular do direito,
pois há décadas já se afastou a visão individualista de que um direito comporta qualquer
tipo de uso, inclusive o excessivo ou que distorça seu perfil objetivo.”
Portanto, reitere-se, revela-se correto o enquadramento legal realizado pela autoridade
fiscal sobre fato jurídico tributário em evidência, uma vez que, em que pese a alegação
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

de que a empresa foi criada com finalidade imobiliária, as evidencias trazidas aos autos
demonstram que a criação da empres SAS Empreendimentos tinha por finalidade inicial
exclusivamente a redução do impacto da tributação incidente sobre a transferências dos
imóveis, originalmente pertencentes a Recorrente. Ou seja, inicialmente a Recorrente
poderia ter feito a operação de venda direta, vale dizer, junto a possível interessado na
exploração rural ou mesmo, para a IACO, como negócio que necessitaria de imóvel
para seu estabelecimento operar a usina projetada. Em suma, se não existisse alternativa
viável operacional e comercialmente, certamente a utilização de empresa imobiliária
seria indispensável e necessária, afastando a configuração abusiva, mas que não é o caso
em questão.
Assim, analisado o contexto em que as alienações ocorreram, é possível identificar a
criação da empresa SAS Empreendimentos Imobiliários pela Recorrente, que possui a
ampla maioria das quotas societárias, tendo sido transferido, à título de integralização de
capital social, grande parte do ativo imobilizado da Recorrente a aquela.
Concomitantemente, a Recorrente criou outra empresa, IACO S/A, inicialmente em
conjunto com um de seus sócios, Sr. Tovar Schmidt. Para custear a aquisição das ações
desta segunda empresa, a Recorrente transferiu outro quinhão de seu ativo imobilizado.
Assim, após criar as duas empresas, a Recorrente transferiu praticamente todo o seu
ativo imobilizado a título de integralização de capital social.
Relevante reconhecer os fatos descritos pela fiscalização quando constata que a empresa
SAS Empreendimentos Imobiliários possuía por atividade econômica a comercialização
de imóveis, e que, seis meses após sua criação alienou parte dos bens que constituíam o
capital social pelo valor aproximadamente dez vezes maior do que o valor de aquisição
quando da integralização do capital social da referida empresa, e, no mesmo dia em que
operaram-se os pagamentos, a SAS Empreendimentos Imobiliários distribuiu o
resultado aos seus sócios, isto é, à Recorrente, e ao Sr. Tovar Schmidt, sócio da
Recorrente e da SAS Empreendimentos Imobiliários, o que, salvo melhor juízo,
certamente revelou o interesse inicial da constituição da empresa imobiliária, qual seja,
reduzir, via essa empresa, a carga tributária da Recorrente, posto que se fizesse a
operação direta, teria que tributar ganho de capital ,como aqui lançado de ofício, não
obstante a empresa SAS tenha realizado novas operações na gestão de seu ativo ou
negócios imobiliários.
Ademais, a SAS Administração seis meses depois realizou outra transação imobiliária.
Novamente o valor do bem alienado supera em dez vezes o custo da aquisição do bem
integralizado no capital social. Desta vez o resultado da operação foi (i) transferido aos
sócios a título de adiantamento de dividendos, (ii) repassada a empresa Schmidt Irmãos,
pertencente ao grupo Schmidt, (iii) permanecendo no caixa da empresa, uma pequena
proporção do valor correspondente ao resultado da venda, do qual boa parte fora
destinado para o pagamento de PIS e COFINS que a empresa alienante entendeu ser
devido.
Reitere-se, portanto, que em um ano os imóveis integralizados no capital social da
empresa fundada pela Recorrente valorizaram praticamente dez vezes o custo da
aquisição. Outra peculiaridade das operações é que a adquirente dos imóveis e
coincidentemente a outra empresa criada pela Recorrente, a IACO S/A, criada no
mesmo dia da empresa alienante.
Vislumbra, no caso concreto, diversas circunstâncias societárias e operacionais da SAS
Empreendimentos que indicam a realização de planejamento no sentido de reduzir
exclusivamente o impacto da tributação incidente sobre a transferências do ativo
imobilizado da Recorrente para a empresa IACO S/A.
Tais situações foram devidamente contempladas pela decisão recorrida, podendo ser
listadas da seguinte forma:
Em pouco mais de um ano, praticamente todo o ativo imobilizado da Recorrente havia
sido transferido para a empresa IACO Agrícola; seja pela integralização do capital
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

social diretamente realizada pela Recorrente, seja pela aquisição pela IACO, dos
imóveis que a Recorrente havia transferido para a empresa alienante;
A Iaco e a SAS Empreendimentos foram constituídas na mesma data. A primeira recebe
um pequeno aporte de capital e a segunda, um valor bem substancial. No mínimo, é
estranho que a primeira não receba as terras com que iria laborar para a produção de
cana de açúcar e álcool, enquanto a segunda as recebe (sob a alegação de que serviriam
para o redirecionamento de negócios do grupo empresarial para o ramo imobiliário)
para logo vende-las à primeira, mediante pagamento com recursos aportados pelos
novos sócios. E mais: os recursos recebidos ao final pela SAS Empreendimentos são de
imediato repassados aos sócios, prevalentemente como dividendos. Há nesse conjunto
de operações uma incoerência entre as atividades empresariais, processadas entre partes
interdependentes, articuladas em conexão temporal apropriada e com relevante
motivação de economia fiscal;
Há elementos nas operações que demonstram a conexão temporal entre os negócios
praticados, a fortalecer a presunção de ocorrência do abuso de direito. Um deles é o
período relativamente curto em que houve o ingresso dos novos sócios na Iaco, após a
constituição da sociedade. Tal observação induz à conclusão de que o direcionamento
das fazendas para a Iaco já fora estabelecido desde o início, já que um investimento de
R$ 66 milhões normalmente não ocorre sem haver um prazo razoável para estudos de
viabilidade econômica. O outro indício é a efetivação do pagamento das terras pela Iaco
em dois períodos de apuração tributária, permitindo que a SAS Empreendimentos não
fosse obrigada a declarar pelo lucro real e obtivesse, no caso, vantagem financeira com
a tributação pelo lucro presumido;
Além disso, a Recorrente alega que após as mencionadas transações a empresa SAS
Empreendimentos Imobiliários continuou a exercer suas operações no mercado
imobiliário, numa tentativa de justificar a efetividade da criação da empresa utilizada
para transferir o ativo da Recorrente para a empresa IACO S/A.
Tal assertiva pode ser facilmente desconstituída pelo fato de que a DIPJ bem como o
livro diário da empresa SAS Empreendimentos Imobiliários revelam que não houve
receita operacional nos anos de 2008, 2009 e 2010, como bem asseverado pela decisão
de primeira instância, a fls. 1.170:
“A tese fiscal ganha relevo quando se concebe que a existência operacional da SAS
Empreendimentos não teve ganhou corpo nos primeiros anos de vida. Apesar de
constituída no início de 2006 e com um aporte de capital muito superior ao que seria
necessário para suas operações (ao contrário da Iaco, que iniciou com menor aporte de
capitais), essa sociedade empresária não teve outras operações de vulto além das terras
vendidas à Iaco até o final de 2010: as DIPJ e livro diário revelam inexistir receita
operacional em 2008, 2009 e 2010. As vendas à Iaco foram registradas com
simplicidade contábil e as respectivas receitas foram quase todas transferidas
prontamente aos seus sócios como dividendos (isentos) ou como empréstimos a pessoas
ligadas, evidenciando a inexistência de propósito negocial na capitalização da SAS
Empreendimentos.”
Além disso, destaca-se o fato de que a Recorrente possui grande participação no capital
social da empresa IACO e da empresa SAS Empreendimentos Imobiliários. De certo
modo, mesmo após a entrada das acionistas AGP Negócios e Participações, e (iv)
Horamars Participações Ltda, a Recorrente possuía grande participação societária na
empresa adquirente, o que justifica o vultoso preço oferecido pela compra dos bens.
Portanto, considerando os elementos e circunstâncias fáticas acima descritas, salvo
melhor juízo, evidencia-se a caracterização do abuso de direito praticado pela
Recorrente ao realizar as operações acima explanadas com intuito específico de reduzir
a carga tributária que incidiria sobre as operações de transferências imobiliárias de sua
efetiva titularidade.
A jurisprudência deste Conselho também já se manifestou em outras oportunidades
favoravelmente a utilização do instituto do abuso do direito para desconstituir negócios
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

jurídicos formalmente legítimos, mas que formalizados em detrimento da legislação
tributária. Neste sentido, cumpre trazer à baila o voto do Ilustre Conselheiro Paulo
Roberto Cortez, proferido no acórdão 10195.552:
Concordo com a ilustre Conselheira Sandra Faroni no sentido de que não existe ilicitude
quando o administrador se empenha na busca de uma direção menos onerosa em
matéria de tributos, mesmo que a procura de uma economia tributária seja a razão
principal dessa via. Se isso não fosse verdadeiro, teríamos que concluir que o
contribuinte estaria sempre obrigado a pagar o imposto pela forma mais elevada.
Aliás, na atividade empresarial, a procura da redução da carga tributária trata-se de uma
necessidade do administrador, ao qual se incumbe tomar conta do patrimônio social
com o maior cuidado e interesse.
Porém, a questão maior localiza-se exatamente em se conhecer se as condições para
tanto utilizadas são lícitas ou não sob o ponto de vista da lei fiscal.
Luciano Amaro, em sua obra "Direito Tributário Brasileiro", expõe que a simulação
seria reconhecida pela falta de correspondência entre o negócio que as partes realmente
estão praticando e aquele que elas formalizam. As partes querem, por exemplo, realizar
uma compra e venda, mas formalizam (simulam) uma doação, ocultando o pagamento
do preço. Ou, ao contrário, querem este contrato, e formalizam o de compra e venda,
devolvendo-se (de modo oculto) o preço formalmente pago.
Define também aquele autor o chamado abuso de direito. Se o direito é utilizado para
atingir fins civis ou comerciais que normalmente a ele estão associados, seu exercício
não é questionado. O mesmo não se daria quando o direito fosse exercido com o
objetivo de obter vantagem fiscal que, de outro modo, não se teria; nessa perspectiva,
estaríamos diante do abuso do direito, e o Fisco não estaria obrigado a aceitar os efeitos
fiscais que decorreriam da questionada conduta.
Marco Aurélio Greco alinha-se entre aqueles que censuram o abuso de direito,
sustentando que, se a "finalidade exclusiva" de um determinado ato é pagar menos
imposto, estaríamos diante de um abuso do direito, não oponível ao Fisco.
A elisão e a evasão se diferenciam por uma tênue linha divisória e muitas vezes pouco
perceptível entre o planejamento tributário lícito e a sonegação criminosa. O propósito
de estudo desses conceitos depende de uma avaliação de conduta que tem o contribuinte
para organizar seus negócios de modo a reduzir a incidência tributária. Porém, esse
espaço mais ou menos bem delimitado não é infinito, como também o conjunto de ações
ou movimentos para alcançar o fim desejado não são ilimitados.
O limite fundamental que se impõe ao contribuinte quando planeja a sua economia
tributária é o da validade e da consistência dos atos jurídicos que pretenda praticar.
Assim, se, de um lado, há que se reconhecer o direito do agente em planejar seu negócio
de modo economicamente mais vantajoso, utilizando-se de formas jurídicas alternativas
e legais para atingir o mesmo fim, não é aceitável o abuso de direito para lograr o
mesmo fim. Aquele que pratica determinado ato jurídico com a finalidade única e
exclusiva de fugir ao tributo, está abusando das formas jurídicas.
Hermes Marcelo Huck, em seu artigo Evasão e Elisão no Direito Tributário
Internacional, afirma que:
“Muito embora não haja no Brasil, a exemplo de outros países, uma espécie de norma
geral tributária permitindo a desconsideração do ato jurídico julgado abusivo e a
tributação do resultado econômico alcançado pelo agente, não se pode negar que o
planejamento tributário, quando estruturado por uma construção elisiva, mas sem
qualquer finalidade negociai senão a da economia fiscal, pode ser taxado como forma de
abuso de direito, sujeitando-se à desconsideração para efeitos fiscais.”
O autor estabelece que é necessária a existência de uma finalidade negocial para o ato
praticado, não podendo subsumir-se no mero exercício de imaginação destinado a
reduzir ou eliminar impostos que, de outra forma, seriam devidos.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

Na realidade, o procedimento foi articulado a partir de um planejamento tributário, o
qual foi construído com abuso da norma de direito, operação pela qual as empresas
transacionaram os bens que pretendiam, porém, deixaram de oferecer à tributação o
resultado devido. Assim, o Fisco deve exigir o tributo que deixou de ser recolhido, de
acordo com os termos constantes no auto de infração.
Portanto, de acordo o entendimento destacado é possível desconsiderar , para fins
fiscais, operações realizadas de acordo com a legislação, e, portanto, lícitas, tendo em
vista o fato de que estas operações foram na verdade celebradas com o intuito
primordial de reduzir a carga tributária incidente sobre a operação que naturalmente
deveria ocorrer.
Portanto, no caso concreto, a autoridade fiscal acertadamente desconsiderou o efeito
fiscal perante a transação realizada entre as empresas SAS Empreendimentos e IACO,
revelando a verdadeira e real operação como sendo entre a Recorrente e a empresa
agrícola, IACO, aplicando a tributação decorrente do artigo 418 do RIR sobre o ganho
de capital auferido pela alienação dos bens.
Ao realizar a apuração do montante devido, a autoridade administrativa promoveu a
compensação dos prejuízos fiscais obtidos nos anos calendários anteriores, limitados a
30%.
A Recorrente, por sua vez, pleiteia a compensação do valor integral dos prejuízos fiscais
apurados, alegando ser inconstitucionais os dispositivos utilizados pela autoridade fiscal
para limitar a compensação.
Todavia, é preciso levar em consideração que o CARF não é órgão competente para
decidir ou afastar a constitucionalidades das leis, as quais adentram no ordenamento
jurídico, gozando de presunção de constitucionalidade.
Neste sentido, cumpre trazer à baila o enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Destarte, considerando que os artigos 42 e 58 da Lei 8.981/95 encontram-se plenamente
vigentes perante o ordenamento jurídico, e considerando que a atividade da autoridade
administrativa deve ser vinculada à lei, a autoridade fiscal procedeu corretamente ao
aplicar a lei vigente para poder realizar a apuração do débito.
Portanto, considerando o acima exposto, e tudo o que mais consta nos autos, nega-se
provimento ao recurso voluntário.

Em que pese o acórdão em referência ter sido anulado, nota-se que a causa de sua
anulação se limitou à aspectos meramente processuais, presentes na inclusão do processo
administrativo em pauta para julgamento sem a intimação da Recorrente, após decisão
determinando o sobrestamento do feito até decisão final do RE 591340.
Contudo, os fatos destacados no voto transcrito acima estão presentes no Termo
de Verificação Fiscal bem como no acórdão de impugnação e não podem ser afastados pelas
alegações trazidas pela Recorrente. Entendo que os fatos que permeiam o presente processo
apontam para a prática de planejamento abusivo.
Está claro o objetivo da Recorrente de reduzir a carga tributária incidente na
operação de venda de imóveis à IACO. Assim o fez, constituindo empresa sujeita à apuração do
IRPJ pelo lucro presumido (SAS Empreendimentos) para a qual transferiu os imóveis mediante
integralização de capital social.
Nesse sentido, entendo que assiste razão à Fiscalização quando afirma que as
operações analisadas não passarem de uma manobra para evitar o ganho de capital que incidiria
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720867/2011-03

se a Recorrente tivesse vendido os bens diretamente, o que fica ainda mais claro se analisados os
aspectos temporais e coincidências das operações, uma vez que as transmissões foram
cuidadosamente separadas em dois anos-calendários para que o limite legal para apuração pelo
lucro presumido não fosse ultrapassado.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1976
DF CARF MF
Original